Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700605-24.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE URCINO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone, empréstimos bancários), que são variáveis e passíveis de administração. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, verifica-se que a recorrente aufere renda mensal superior a R$ 4.000,00, em 31/12/2021 possuía saldo em conta no montante de R$ 19.000,00, busca o fornecimento/ressarcimento do adaptador/fonte de energia do carregador referente ao Iphone 13 pelo qual pagou o valor de R$ 6.559,00 e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde a evidenciar que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência. Nesse trilhar, indefiro o requerimento de concessão do benefício. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito